Tribunal: TJMT
Processo: 0001069-81.2019.8.11.0014
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001069-81.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 036.451.401-90 (APELANTE), VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (ADVOGADO), TANIARA SATELES PINHEIRO - CPF: 734.018.971-87 (ADVOGADO), Sociedade (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE ALVES DA COSTA - CPF: 073.178.781-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU –
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS - APELO DESPROVIDO.

Restando sobejamente comprovadas no acervo probatório a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas envolvendo a participação de adolescente, imputado ao increpado, descabe cogitar sua absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque, a teor da jurisprudência deste Sodalício, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n.º 8, TCCR).

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da Ação Penal n.º 1069-81.2019.811.0014 – código 84413, na qual foi
condenado
pela prática da conduta criminosa tipificada no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos e

09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignado em face do r. provimento jurisdicional monocrático, insurge-se o apelante requerendo a reforma do
decisum
para que seja
absolvido
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por entender que
inexistem provas suficientemente
robustas para lastrear a condenação.

Nas contrarrazões respectivas, o i. órgão ministerial refuta integralmente os argumentos da defesa e, ao final, pede o desprovimento do apelo (ID 71860077).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, seguindo a linha capitaneada pelo
Parquet
de 1ª instância, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo (ID 78065994).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 26 de junho de 2019, por volta das 16h00min, em uma residência localizada na Rua Pernambuco, s/n, no município de Poxoréu/MT, o ora apelante
CARLOS HENRIQUE ALMEIDA,
na companhia do adolescente Paulo Henrique Alves da Costa

associaram-se e mantiveram
no interior de sua residência, para o fim de mercancia, uma porção de 23,36g (vinte e três gramas e trinta e seis centigramas) de
MACONHA
e uma porção de
COCAÍNA,
com peso total de 25,48g (vinte e cinco gramas e quarenta e oito centigramas).

De acordo com o
Parquet
, a Polícia Judiciária Civil vinha recebendo denúncias noticiando que o denunciado comercializava entorpecentes em sua residência, fato que levou ao monitoramento do imóvel.

No dia do fato, os investigadores policiais resolveram abordar o condenado, juntamente com o adolescente, e lograram êxito em localizar as porções de substâncias ilícitas.

Por este fato,
CARLOS HENRIQUE ALMEIDA
foi preso em flagrante delito, processado e, ao final da regular persecução criminal, restou condenado nos termos da denúncia, conforme já relatado.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais.

Conquanto o apelante sustente a escassez do acervo probatório que dá azo à sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, após examinar os autos, verifico que o pleito absolutório não merece prosperar.

A
materialidade

do crime de tráfico de drogas resta sobejamente demonstrada a partir do a
uto de prisão em flagrante (ID 71860057 – pág. 8), do termo de apreensão (ID 71860057 – pág. 17), do boletim de ocorrência policial (ID 71860057 – pág. 18), do laudo preliminar de constatação de entorpecente (ID 718600057 – págs. 46/50) e do laudo pericial definitivo (ID 718600057 – págs. 127/129), atestando que as substâncias apreendidas com o apelante –
uma porção de material vegetal seco de tonalidade castanho-esverdeada, com massa total de
23,36g
,
e uma porção de material de tonalidade amarelada, em formato de pedra, com massa total
de
25,48g,

– apresentaram resultado positivo para
MACONHA

e
COCAÍNA
, respectivamente.

No que concerne à
autoria
,
a despeito da negativa sustentada pelo apelante em juízo, percebo que se encontra igualmente comprovada pelos elementos probantes amealhados no decorrer da instrução criminal, mormente a partir dos testemunhos dos policiais militares responsáveis por efetuar a prisão em flagrante do recorrente.

Extrai-se do caderno processual que, tanto na fase policial quanto em juízo, os policiais militares
Luiz Otávio Lemes Vieira
e
Fábio Antônio Coelho da Silva
, foram firmes e coerentes em atestar que, após terem recebido diversas denúncias, estavam monitorando o imóvel do réu quando perceberam a movimentação de usuários e realizaram a abordagem de
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA.

Contam que inicialmente
o indivíduo tentou empreender fuga, mas foi apreendido e, após a revista pessoal, foram localizados em sua posse uma porção de maconha e outra porção de cocaína; além de pedaços de papéis utilizados para embalar as porções.

Eis o relato de tais testemunhas em
sede judicial
:

“Carlos Henrique – vulgo Feitosa, já é um infrator que é bem conhecido aqui da cidade, já foi preso diversas vezes. Nessa ocasião especifica, a gente tinha, depois de diversas denúncias, de vizinhança reclamando de movimentação de usuários na casa dele, ele morava no Jardim Poxoréu. A gente solicitou junto ao Poder Judiciário, um mandado de busca e apreensão na casa dele, cumprimos o mandado de busca, mas nós não conseguimos localizar a droga. Depois desse fato, ele se mudou para uma outra casa no centro da cidade, e novamente a vizinhos reclamando e tudo mais, e a gente começou a fazer vigilâncias
. Em uma dessas vigilâncias a gente conseguiu apreender Cleiton Sousa Goveia, que é vulgo Neguinho, ele tinha acabado de comprar um entorpecente do Feitosa e no momento em que ele tava vindo a gente abordou, prendemos ele com a droga, fizemos o Boletim de Ocorrência, o Boletim de Ocorrência n.º 2019.190039. Depois dessa prisão dele, a gente se deslocou até a casa do Feitosa, no momento em que a gente chegou, ele avistou a viatura e tentou correr, tropeçou em uma cerca, caiu no chão, e junto com ele estava uma tupperware com diversas entorpecentes e foi feito a prisão em flagrante
(...)
junto dele estava outro menor, que é o vulgo Foguinho, aí também foi apreendido nesse dia
(...)
Dr, além do “Neguinho” falar, a gente visualizou; nós estávamos fazendo campana na casa, então a gente viu o momento em que ele entrou na casa e saiu, realizamos a abordagem e pegamos a droga; não foi só o fato dele falar, ele falar só confirmou o que a gente tinha visto
”
(Trecho do depoimento judicial de Luiz Otávio Lemes Vieira – disponível em ID 71860058)

“Na realidade nessa prisão, a gente já estava fazendo uma vigilância ali nas proximidades onde ele estava morando, ele tinha recém-mudado de um outro lugar que ele morava aqui no Jardim Poxoréu e ele tava nesse local.
E a gente fazendo vigilância, percebendo a movimentação e, nesse dia da prisão, um dos usuários entrou na casa dele e comprou uma droga, então, logo depois disso, a gente abordou essa pessoa, encontramos a droga e ele falou, ele também não tinha como negar, porque a gente tinha visto.

Depois, a gente deixou ele...enquanto ele era ouvido na delegacia, a gente foi até a casa onde o Feitosa estava morando, chegando lá, ele percebeu que a gente encostou o carro e saiu correndo, mas logo ele caiu lá e porque tinha uma cerca, tropeçou, nós abordamos e parte da droga tava dentro do bolso dele, inclusive, eu que tirei do bolso dele a droga, né, e foi bem isso.

Outras vezes a gente já havia prendido ele, inclusive, nessa casa anterior dele, nós já havíamos cumprido um mandado de busca, porque o movimento era muito grande lá, sabe, de usuário e a vizinhança incomodada
(...)
ele estava na companhia de um menor, conhecido como “Foguinho”, ele já tinha sido conduzido pra Delegacia em outras ocasiões
.
(Trecho do depoimento judicial de Fábio Antônio Coelho da Silva – disponível em ID 71860058)

Por sua vez, ao revés dos policiais militares, o Apelante apresentou duas versões um tanto distintas sobre o fato, sendo uma na fase policial e outra durante seu interrogatório em juízo.

Perante a autoridade policial (ID 71860057 – págs, 28/29),
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA
declarou que é usuário e que foi comprar maconha em uma casa na rua Pernambuco e estava lá no momento da abordagem policial. Afirma que a casa não era sua e que o dono da casa é um cara novo na cidade, mas que não pode falar quem é porque ele saiu correndo quando a polícia chegou. Ademais, afirma que a droga apreendida não pertencia a ele, mas sim ao adolescente e que o dinheiro que estava em seu bolso também não era seu.

No entanto, ao ser ouvido em juízo,
o Apelante
narrou uma outra situação bastante estranha a tudo o mais que consta nos autos, aduzindo que estava dentro da casa quando os policiais chegaram e que ele tentou fugir, mas os policiais o alcançaram e, em seguida, o colocaram no chão e deram um tiro nele, perguntando onde estava a droga. Alega que não estava com a droga, porque ela estava com o adolescente, o qual havia levado a droga para vender para ele; conta que na Delegacia os policiais o acusaram de estar com as drogas devido a sua fama e passagens anteriores
.

No contexto apresentado, verifico que,
a despeito da negativa de autoria do apelante, sua versão sobre os fatos não se sustenta em face dos demais elementos probantes jungidos aos autos.
Em verdade, tudo indica que suas alegações se traduzem em mero exercício do seu direito de autodefesa, numa fracassada tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo cometimento do ilícito.

Isso porque, enquanto as declarações do apelante são confusas, contraditórias e estão isoladas nos autos, os testemunhos dos policiais militares
Luiz Otávio Lemes Vieira
e
Fábio Antônio Coelho da Silva
são uníssonos, harmônicos e coerentes em atestar a ocorrência do fato criminoso conforme narrado na preambular acusatória.

Aliás, faz-se necessário
ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º
101532/2015, o
Enunciado

Orientativo

n.º 8
,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Grifei.

Nesses termos
e à luz do princípio do livre convencimento motivado, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal são plenamente capazes de confirmar, com a certeza necessária, os indícios de autoria delitiva constatados na fase inquisitiva, máxime porque
os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, coerentes e harmônicos entre si, aliados às circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, compõem um substrato probatório sólido e seguro, apto a demonstrar que
o apelante, juntamente com o adolescente Paulo Henrique Alves da Costa, mantinha em depósito com finalidade mercantil
uma porção de 23,36g (vinte e três gramas e trinta e seis centigramas) de MACONHA e uma porção de 25,48g (vinte e cinco gramas e quarenta e oito centigramas) de COCAÍNA.

Portanto,
inexistindo a menor dúvida quanto à comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, envolvendo a participação de adolescente, de rigor a
manutenção
do decreto condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, destoando parcialmente da opinião ministerial,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto pelo réu
CARLOS HENRIQUE ALMEIDA
,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021